Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada, associação de moradores, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de ativos no valor R$ 1.806,17.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade de ativos financeiros da parte executada, associação de moradores, para fins de saldar dívida em título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não é aplicável às pessoas jurídicas. A receita de entidade associativa não ostenta a natureza de verba alimentar das verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC, e, portanto, é passível de penhora.
4. Nos casos de penhora de receita de associação civil, torna-se necessário averiguar se a penhora não inviabiliza a continuidade das atividades ou o pagamento de suas despesas rotineiras. O ônus da comprovação da inviabilidade da penhora é da parte executada, conforme previsto no art. 854, § 3o, do CPC.
5. Diante da inaplicabilidade do art. 833, IV, do CPC, às pessoas jurídicas e da ausência de comprovação de que a penhora do valor de R$ 1.806,17 inviabiliza as atividades da associação de moradores, mantém-se a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV; 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959809, 0733388-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1237023, 07254722920198070000, Relator(a): José Divino, 6a Turma Cível, j. 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

(es)